Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DECISÃO A apelante manifestou-se sobre as preliminares arguídas em contrarrazões e requereu o bloqueio da matrícula do imóvel adjudicado pelo recorrido (IDs 33031060 e 33704375). É o breve relatório. Decido. A recorrente alega que o apelado “registrou a Carta de Adjudicação na matrícula do imóvel”, por isso e “com o intuito de evitar lesão a terceiros de boa-fé, numa eventual alienação do imóvel, requer-se concessão de Tutela liminarmente (inaudita altera pars), ou após a oitiva do Apelado, para bloquear a matrícula do imóvel”. O objeto do recurso é a resolução da adjudicação, declarando-se a quitação da dívida em face dos depósitos realizados pela recorrente e por terceira interessada, com o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, restituindo-se a casa adjudicada. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação, oportunidade que terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie do meio de impugnação, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7, n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais. Embora a apelação discuta a validade da adjudicação, verifica-se que, no Agravo de Instrumento no 0744388-77.2020.8.07.0000, a Terceira Turma deste Tribunal entendeu pela sua validade, porque “o credor depositou nos autos a diferença entre o valor de seu crédito e o valor da avaliação do imóvel” (ID 30619780 - Págs. 1/5). Nesse mesmo decisum, restou asseverado que “o valor depositado pelas agravantes não integralizou o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), além da intempestividade da manifestação da terceira interessada”. Portanto, a primo ictu oculi, não se justifica a restrição à plena disponibilidade do imóvel pelo proprietário ou arrematante, ante a suposta omissão da recorrente em pagar o débito em aberto e que teria possibilitado a adjudicação da unidade predial. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento da tutela de urgência nessa fase prefacial. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.